Tribunal: TJPA
Processo: 0818127-49.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0818127-49.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADO: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO APÓS FALECIMENTO DE RELATOR. EQUALIZAÇÃO DE ACERVO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face da Desembargadora Luana de Nazareth A.H. Santalices, nos autos da Apelação Cível nº 0025500-28.2010.8.14.0301. A controvérsia teve origem em ação de consignação em pagamento movida por JOSÉ COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES contra BRUNO LEAL FONSECA, YURI LEAL FONSECA e KAIO LEAL FONSECA, relativa à restituição de sinal de contrato de compra e venda frustrado de imóvel. Após várias redistribuições do recurso de apelação, o processo foi enviado à Desembargadora Luana Santalices, que o devolveu ao Desembargador Alex Centeno, por entender que este seria o relator prevento. Este, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando a inaplicabilidade da prevenção, em razão da equalização de acervo determinada pelo CNJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, após a redistribuição de processos por força de equalização de acervo determinada pelo CNJ, subsiste a prevenção anteriormente firmada em razão da conexão com outro feito e, em caso de falecimento do relator originário, se a competência permanece com o sucessor na vaga, nos termos do art. 116, §5º, do RITJPA.

III. Razões de decidir

3.

A prevenção foi inicialmente reconhecida em razão da conexão com outro processo, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 116 do RITJPA.

4.

Com o falecimento da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, relatora originária, aplica-se o art. 116, §5º, do RITJPA (com redação da Emenda Regimental nº 37/2025), que estabelece a vinculação do processo ao sucessor na vaga, no caso o Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

5.

A equalização de acervo não revoga prevenção firmada anteriormente, tampouco tem o condão de romper a continuidade da relatoria nas hipóteses de sucessão por vacância.

6.

O respeito à prevenção e à sucessão regimental decorre diretamente do princípio do juízo natural (CF/1988, art. 5º, incisos XXXVII e LIII), constituindo garantia de imparcialidade e segurança jurídica.

7.

A jurisprudência da própria Corte já reconheceu, em precedentes análogos, a prevalência da prevenção firmada pelo primeiro recurso distribuído, mesmo diante de reorganizações internas ou redistribuições administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente.
Tese de julgamento:

"1. A prevenção firmada com base na conexão processual, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 116 do RITJPA, subsiste mesmo após redistribuições administrativas decorrentes de equalização de acervo.

2. Em caso de falecimento do relator, a competência recai sobre seu sucessor na vaga, conforme o art. 116, §5º, do RITJPA.

3. A determinação de redistribuição por equalização de acervo não revoga a prevenção firmada antes de sua implementação."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXVII e LIII;

CPC, art. 930, parágrafo único;

RITJPA, art. 116 e §5º (com redação da Emenda Regimental nº 37/2025).

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito n. 0804897-47.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.02.2021;

TJPA, Conflito de Competência n. 0803591-33.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar improcedente o presente Conflito para declarar
competente o
Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO
para processar e julgar o recurso de Apelação Cível n. 0025500-28.2010.8.14.0301
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior e a Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

N. 0818127-49.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO em face da Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES nos autos Apelação Cível n. 0025500-28.2010.8.14.0301.

Narram os autos de origem que
JOSÉ COLARES LOPES FILHO
e
ELIETE DE SOUZA COLARES
ajuizaram a
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
em face de
BRUNO LEAL FONSECA, YURI LEAL FONSECA
e
KAIO LEAL FONSECA
, com o objetivo de
consignar judicialmente o valor de R$ 44.466,87, referente ao sinal de contrato de compra e venda de imóvel, que os autores entenderam ser devido aos réus, após a frustração do negócio
.

Alega a parte autora que:

·

Em 18/12/2008, foi firmado contrato de compra e venda do imóvel localizado na Av. Serzedelo Corrêa, n° 725, Ed. Lourenço Monteiro Lopes, apartamento n° 203, Bairro Batista Campos, entre os réus (consignados), assistidos por seus pais e representados por ROBERTO FONSECA, e os proprietários RIVALINDA MARQUES JENNINGS MORAES e ANTÔNIO DO SOCORRO DA SILVA MORAES, clientes do corretor JOSÉ COLARES LOPES FILHO, consignante nesta ação.

·

Foi pago o valor de R$ 40.000,00 como sinal, sendo pactuado o pagamento de mais R$ 102.000,00 em até 45 dias, conforme cláusula terceira do contrato.

·

O pagamento do saldo não foi realizado no prazo estipulado, o que resultou na não concretização da venda, razão pela qual os consignados deveriam desocupar o imóvel.

·

Os autores tentaram acordo amigável para devolução do valor do sinal, porém não obtiveram sucesso.

·

Os consignados, alegando ausência de procuração, deixaram de efetuar o pagamento, embora os poderes dos representantes fossem claros.

·

Foi enviada notificação extrajudicial para restituição do valor do sinal, também sem êxito.

Argumenta que
o pagamento do sinal foi realizado de boa-fé e que a ausência de quitação do valor total da compra e venda pelos consignados descaracterizou o negócio, autorizando a desocupação do imóvel e a devolução do valor inicial pago.

Sustenta ainda que
a responsabilidade pela não concretização do negócio foi exclusivamente dos consignados, que não cumpriram o prazo contratual para pagamento integral.

Por fim, requer que
seja julgada procedente a ação de consignação, reconhecendo-se a extinção da obrigação e liberando-se o valor depositado judicialmente aos consignados, com a consequente desocupação do imóvel.

Em sua contestação, a parte requerida BRUNO LEAL FONSECA alegou que:

·

A contratação foi conduzida de forma irregular, pois os representantes dos vendedores (consignantes) não apresentaram procuração com poderes para vender o imóvel no momento da assinatura do contrato.

·

Em razão da insegurança jurídica gerada pela ausência de poderes formais, optaram por não efetuar o pagamento do saldo restante do contrato.

Argumenta que
não houve inadimplemento por parte dos consignados, mas sim vício na representação da parte vendedora, o que tornou a negociação insegura.

Sustenta ainda que
o valor do sinal deve ser restituído aos consignados, pois a culpa pela não efetivação do negócio seria dos consignantes e/ou dos representantes dos vendedores.

Por fim, requer que
seja reconhecida a nulidade do contrato, com a consequente devolução do valor pago a título de sinal, devidamente corrigido.

Os consignados YURI LEAL FONSECA e KAIO LEAL FONSECA também apresentaram contestação, reiterando os argumentos trazidos por BRUNO LEAL FONSECA, com ênfase na ausência de poderes de representação e na nulidade do contrato.

A parte consignante apresentou réplica
, rebatendo os argumentos de ausência de poderes e reafirmando a validade dos atos praticados na condição de representantes dos proprietários.

O Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou
procedente
a ação de consignação em pagamento, destacando que no processo apenso (nº 0032255-88.2010.814.0301) já havia reconhecido a
nulidade do contrato de compra e venda
firmado entre as partes, determinando que o valor pago a título de sinal fosse
devolvido aos consignados
.

Assim, o juízo:

·

Julgou
procedente a consignação
;

·

Declarou
extinta a obrigação
dos consignantes;

·

Determinou a
expedição de alvará
, após a desocupação do imóvel;

·

Isentou as partes do pagamento de custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça concedida, considerando que não seria possível impor condenação aos consignados por força da decisão anterior que envolveu os próprios consignantes.

BRUNO LEAL FONSECA, YURI LEAL FONSECA e KAIO LEAL FONSECA interpuseram
recurso de apelação
contra a sentença que julgou
procedente a ação de consignação em pagamento
proposta por JOSÉ COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES, sustentando que:

1.

Houve nulidade da sentença
, pois o processo deveria ter sido julgado conjuntamente com outras duas ações conexas (reintegração de posse e ação ordinária), conforme já determinado judicialmente, o que não ocorreu.

2.

A petição inicial
foi proposta sem a devida procuração
do advogado signatário, o que tornaria o ato inicial inexistente, nos termos do art. 37 do CPC/1973.

3.

Houve
cerceamento de defesa
, pois os apelantes requereram produção de provas, que foi indevidamente indeferida.

4.

No mérito, defenderam a
validade do contrato de compra e venda
, firmado de boa-fé, com base na
teoria da aparência
e no
pagamento ao credor putativo
(art. 309 do CC).

5.

Alegaram que a devolução do sinal depositado implicaria
enriquecimento ilícito
dos consignantes, que agiram com má-fé.

Ao final, pedem a

anulação da sentença por nulidades processuais ou, alternativamente, reforma do julgamento para julgar
improcedente
a ação de consignação e condenar os autores ao pagamento de custas, honorários e por
litigância de má-fé
.

Sem contrarrazões.

O Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, ao analisar apelação reconheceu a
existência de conexão
com a Ação de Reintegração de Posse nº 0051392-24.2009.8.14.0301, também em grau de recurso, com base no art. 116 e §2º do RITJPA e
determinou a redistribuição da apelação à relatoria da Desembargadora Edinea Oliveira Tavares
, por prevenção, para
evitar decisões conflitantes
entre processos conexos (3497964 - Decisão).

A Desembargadora
Edinéa Oliveira Tavares
declarou-se
suspeita
para atuar no processo, com fundamento no
art. 145, §1º do CPC
, e determinou a
redistribuição dos autos
a outro relator, bem como a adoção das providências administrativas pela Secretaria (4094049 - Despacho).

A Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
determinou o envio dos autos ao Desembargador
convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
, para assumir o julgamento da apelação, em razão do
falecimento da relatora anterior, Des. Edinéa Oliveira Tavares
. Justificou que o impedimento por suspeição declarado anteriormente é personalíssimo e, portanto,
não subsiste
. (6539332 - Despacho)

Em 28/09/21, os autos foram redistribuídos ao Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Ato seguinte, em 07/02/22, foram redistribuídos ao Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

Em 06/09/23, foram redistribuídos ao Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO.

Novamente, foram redistribuídos à Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

A Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES proferiu decisão, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRUNO LEAL FONSECA, KAIO LEAL FONSECA E YURI LEAL FONSECA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, movida em por
JOSÉ COLARES LOPES FILHO E ELIETE DE SOUZA COLARES.

Considerando as alegações dos apelantes de que existem três ações conexas, sendo a primeira o Processo de nº 0051392-70.2009.8.14.0301 (ID nº 2756182), que gerou o recurso de apelação julgada pelo Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Considerando além disso o recente julgamento do Conflito de Jurisdição de nº 0803591-33.2024.8.14.0000, no qual a Seção de Direito Privado fixou a competência do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, apesar deste ter afirmado que “
os presentes autos são resultado da citada equalização, cuja relatoria recaiu sob a Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, e ainda, a inexistência de qualquer recurso novo distribuído a partir da equalização”.

Considerando ainda que, segundo bem fundamentou a Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, no prefalado Conflito: “
atrai-se a aplicação da regra do art. art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do Regimento Interno desta Corte, fixando a competência do relator que recebeu o primeiro recurso protocolado neste Tribunal
.”.

Destarte, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Alex Pinheiro Centeno encontra-se prevento para julgamento do feito em tela, nos termos do artigo 116, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Assim, redistribuam-se os autos ao citado Magistrado, prevento para processamento e julgamento do processo em epígrafe.

Belém, data da assinatura eletrônica.

O Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO suscitou o conflito de competência, nos seguintes termos:

D E C I S Ã O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNO LEAL FONSECA, KAIO LEAL FONSECA E YURI LEAL FONSECA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, movida em por JOSÉ COLARES LOPES FILHO E ELIETE DE SOUZA COLARES.

Com base no inteiro teor da decisão de id. 16410279, peço vênia à Sua Excelência, a Exma. Sra. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, para esclarecer e após decidir.

Os presentes autos tratam de feito
equalizado
, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça (SIGA-DOC TJPADES2023199957A
[i]
).

Assim, de acordo com os termos da Portaria n.º 4.364/2023-GP
[ii]
, publicada no Diário da Justiça n.º 7.700/2023, na data de 11.10.2023, que determinou a vinculação deste relator apenas aos processos redistribuídos
após a equalização de acervos
da 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte
(que gerou vinculação definitiva ao processo a cada relator que recebeu por redistribuição oriunda desta equalização)
, não há como este relator receber o presente recurso por prevenção, posto que a redistribuição e vinculação definitiva após a equalização deu-se, primeiramente à Exma. Sra. Desa. Luana Santalices.

Destaco que a determinação do CNJ se valeu exatamente do acervo de mais de 6.000 processos oriundos da saudosa Desa. Edinéia Tavares, o qual foi pulverizado entre os membros da 2ª Turma de Direito Privado, para tentar tornar mais igualitário o acervo de cada membro deste órgão colegiado, pelo que não há como este relator receber de volta processos redistribuídos na equalização, sob pena de violar a determinação do C. CNJ, imposta antes mesmo de meu ingresso neste E. Tribunal como Desembargador.

Objetivando a estrita observância para com o procedimento específico de equalização, enquanto medida decorrente de órgão administrativo superior – Conselho Nacional de Justiça, e não se olvidando acerca da competência da D. Vice-Presidência quanto à distribuição dos feitos no âmbito deste Tribunal,
com a máxima vênia
, é de suma importância observar que ao tempo do recebimento dos autos pela Exma. Desa. Luana Santalices, restava superada a fase reportada nos itens 2.5 e 3. da decisão proferida e publicada nos autos do Siga-Doc nº TJPA-OFI-2023/04263.

A afirmação disposta no parágrafo anterior, não configura prejuízo de qualquer sorte ao novo juízo natural estabelecido a partir da consolidação da equalização, sendo certo que no Relatório de Inspeção registrado sob o nº 0001986-13.2023.2.00.0000, determinou
“a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, juntamente com a unidade responsável pela distribuição de processos no 2º grau, proceda os ajustes necessários quanto à distribuição na 2ª Turma de Direito Privado, a fim de equalizar o acervo entre os gabinetes
antes do preenchimento da cadeira vaga
”
– original sem grifo.

Nesse cenário, cada item disposto como sendo critério objetivo que compunha o procedimento específico de equalização, enumerado no TJPADES2023203093A de 1 a 4, trataram de atos que precluíram com a homologação pelos Coordenadores de Gabinete, ato consolidado contra o qual, qualquer forma de renovação a destempo incorrerá em vício interno e externo de competência.

Dessa feita, sopesa-se que a interpretação das fases previstas para o cumprimento referente ao procedimento de equalização sem que se observe, com precisão, a ordem cronológica de atos, bem como a preclusão consumativa, condiz à autorização para que se promova a reabertura de um procedimento norteado pelos critérios definidos em decisão publicada no Diário da Justiça de 13/09/2023, contra qual não foi interposto qualquer recurso e que representa o mecanismo de obediência da determinação do Conselho Nacional de Justiça, vetor ainda pendente de averiguação/inspeção in loco quanto ao estrito cumprimento.

Destaca-se que, a promoção de reabertura das fases já superadas do procedimento específico de equalização, salvo melhor juízo, contraria frontalmente o item número 4 da decisão da D. Vice-Presidência, que assim traçou ordenamento:

“(...) 4 – Após a análise da lista de processos e sua homologação pelos Coordenadores de Gabinete, a Secretaria de Informática deverá promover a redistribuição dos processos listados, equalizando o acervo da 2ª Turma de Direito Privado, registrando nos autos redistribuídos certidão explicativa do motivo da redistribuição. (...)”

Outrossim, o Conflito de Competência n.º 0803591-33.2024.8.14.0000 não foi suscitado por este relator e sim instaurado pela Vice-Presidência esta Corte, tampouco este relator foi notificado a prestar informações naquele incidente para esmiuçar os motivos pelos quais rejeitei a prevenção alegada naquela ocasião, a qual não redundou do simples rechaço da regra de prevenção insculpida no art. 116 do TI/TJPA, sendo que, como o objeto daquele recurso esvaiu-se com a prolação da sentença, por mera liberalidade, entendi por bem dar por prejudicado o agravo e fulminar com o recurso (Processo n.º 0808457-60.2019.8.14.0000), até mesmo para cumprimento de metas de produtividade exigidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Em sendo assim, discordando do posicionamento exarado, peço venha à Sua Excelência,
para suscitar Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito,
com base no art. 29-A, I, l, do RI/TJPA.

À Secretaria para as providências necessárias.

Em tudo certifique.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Nos termos do art. 955 do CPC, designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes.

A Desembargadora
Luana de Nazaréth A. H. Santalices
prestou informações esclarecendo que, diante da conexão entre três ações e do precedente no Conflito de Jurisdição nº 0803591-33.2024.8.14.0000, aplica-se o
art. 930, parágrafo único, do CPC
e o
art. 116 do RITJPA
, ficando definido que o
Desembargador Alex Pinheiro Centeno
é o relator prevento para julgar o feito.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
destacou que, após a
equalização de acervo determinada pelo CNJ
, os processos redistribuídos passaram a ter relatoria definitiva dos desembargadores contemplados. Assim, não seria possível retornar o feito ao Des. Alex Pinheiro Centeno por prevenção.

Diante disso, opinou pelo
reconhecimento da competência da Des. Luana de Nazareth A.H. Santalices
para processar e julgar o recurso.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar o recurso de Apelação Cível n. 0025500-28.2010.8.14.0301, diante da sucessão de redistribuições e da alegação de prevenção e equalização de acervo.

Como é sabido, a competência, como feição do Princípio do Juízo Natural, tem seu arcabouço na Constituição Federal, sendo competente o Julgador conforme regras gerais e abstratas previamente estabelecidas. Trata-se, pois, de garantia fundamental, que se coaduna com a exigência da imparcialidade e da independência dos magistrados, assegurando que ninguém será processado senão pela autoridade competente, nos termos dos incisos XXXVII e LIII do art. 5° da Constituição Federal.

No caso vertente, a discussão central reside na aplicação das regras de prevenção e sucessão regimental diante de um cenário de falecimento de Relator e posterior equalização de acervo por determinação do Conselho Nacional de Justiça.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prevenção foi reconhecida pelo Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, que determinou a redistribuição dos autos à Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, em razão da conexão com a Ação de Reintegração de Posse nº 0051392-24.2009.8.14.0301, nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal. Este reconhecimento de prevenção buscou a coerência e a unidade de julgamento de processos conexos, evitando decisões conflitantes,

nos termos do precedente que segue:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA REGIMENTAL N. 05/2016 QUE PROMOVEU REORGANIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO ENTRE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/2015 E DO REGIMENTO INTERNO DE 2016 – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – PREVENÇÃO QUE SE FIXA COM
O PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO
– DÚVIDA DIRIMIDA – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

1 –

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, o qual fora inicialmente concluso ao Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído à Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de prevenção, tendo esta suscitado a presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

2 –
Máxima vênia
o entendimento da Desembargadora Suscitante, o art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016, diz respeito a hipótese de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, conforme se promoveu nesta Corte quando da separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

3 – Em observância ao disposto no art. 930 do NCPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

4 – Destarte, entendo pela prevenção da Exma. Desembargadora Suscitante, por ter sido a Relatora do primeiro recurso distribuído, estando vinculado aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo.

5 – Dúvida não Manifestada Sob Forma de Conflito
Conhecida
para
Declarar
a competência da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, ora suscitante, para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, pelo critério da prevenção, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

(DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO N. 0804897-47.2018.8.14.0000, suscitante: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, suscitado: Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Relatora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, seção de direito privado, julgado em 04 de fevereiro de 2021)

Com o falecimento da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, o processo foi redistribuído ao Desembargador convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães por determinação da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob o fundamento de que o impedimento por suspeição da falecida Desembargadora era personalíssimo e não subsistia. Este ato, em si, já denota o entendimento de que o processo permaneceria no acervo da vaga, sendo transferido ao seu sucessor processual.

Nesse ponto, é fundamental observar a evolução regimental deste Tribunal. O
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 116, §5º (com a redação dada pela Emenda Regimental nº 37 de 16 de julho de 2025)
, estabelece expressamente que:

§ 5º No caso de vaga ou remoção de Relator(a) para turma de competência diversa, a prevenção recairá sobre o(a) sucessor(a) no acervo processual.

Esta norma regimental visa justamente assegurar a continuidade da competência e a manutenção do Juízo Natural em situações de vacância, vinculando o sucessor àquele acervo processual onde já existia uma prevenção.

No presente caso, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno ascendeu ao Tribunal na vaga deixada pela Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares. Conforme a regra do art. 116, §5º, do RITJPA, a prevenção estabelecida com a Relatora, em vida e no exercício de suas funções, recai agora sobre o Desembargador Alex Pinheiro Centeno, como seu sucessor no acervo processual.

A Apelação Cível n. 0025500-28.2010.8.14.0301 já se encontrava no acervo da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares desde 28/09/2021, muito antes das discussões sobre a equalização do acervo ou da própria ascensão do Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

A equalização de acervo determinada pelo CNJ, embora de suma importância para a racionalização e distribuição equitativa de processos, deve ser interpretada em harmonia com as regras de prevenção já estabelecidas e com a finalidade de preservação do Juízo Natural.

A equalização objetiva, precipuamente, a distribuição de
novos
processos ou o equilíbrio de cargas processuais de acervos sem vinculação preventiva forte, mas não se sobrepõe, em regra, à prevenção firmada em razão de conexão ou à sucessão regimental em caso de vaga.

A redistribuição subsequente à Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES,
após as diversas movimentações, não considerou a prevenção já consolidada e a regra específica de sucessão no acervo, configurando uma evidente falha na distribuição que o presente conflito busca corrigir.

No mesmo sentido, este Colegiado deliberou sobre o tema:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 116, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. COMPETÊNCIA FIXADA.

1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8.14.0000, decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral nº 0802882-41.2019.8.14.0301.

2. Constatada a prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, por ser o relator do Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, referente ao mesmo processo de origem, conforme disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC, e no art. 116, caput, do Regimento Interno do TJPA.

3. A prevenção do relator se estabelece quando o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, evitando decisões conflitantes e garantindo a celeridade processual.

4. Conflito de Competência julgado improcedente, fixando a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8.14.0000 no Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 0803591-33.2024.8.14.0000, SUSCITANTE: ALEX PINHEIRO CENTENO, SUSCITADO: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Seção Ordinária do Plenário Virtual. Julgamento presidido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante)

A Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha opinado pela competência da Desembargadora Luana de Nazareth A.H. Santalices com base na equalização, não abordou a incidência direta do art. 116, §5º, do RITJPA, que é o dispositivo específico para a hipótese de sucessão em caso de vaga de Relator.

Portanto, em estrita observância ao princípio do Juízo Natural, à regra de prevenção por conexão já reconhecida e ao dispositivo regimental que disciplina a sucessão em caso de vaga, a competência para o julgamento da Apelação Cível n. 0025500-28.2010.8.14.0301 deve ser fixada no Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Conflito Negativo de Competência e, no mérito, JULGO-O
IMPROCEDENTE
, para DECLARAR a competência do Excelentíssimo Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO
para processar e julgar o recurso de Apelação Cível n. 0025500-28.2010.8.14.0301, em conformidade com o art. 116, §5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Emenda Regimental nº 37 de 16 de julho de 2025) e a prevenção anteriormente firmada.

É como voto.

Belém, 19/09/2025